Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-33.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS: DANO MORAL CONFIGURADO (CF, ARTIGO 5o, V E X). ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472).

II. Mérito.

A. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o, 14 e 17 – consumidor por equiparação – vítima do evento danoso).

B. No caso concreto, o consumidor, em 17.10.2017, por volta das 20h, entrou em contato com a requerida, via ligação telefônica, com vistas a providenciar uma nova senha de acesso ao sistema “Meu Vivo Empresas”. Aduz que a ligação teria “caído” e, minutos depois, teria recebido, em sua caixa postal, a seguinte mensagem de voz: “corno, corno safado...Corno”. Pretende compensação por danos morais.

C. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (ofensas irrogadas por preposto da requerida, logo após contato telefônico realizado perante a central de atendimento ao cliente), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (protocolo de ligação n. 20174965952446 – ID 15761081; SMS correspondente ao atendimento recebido – ID 15761079; e vídeo da mensagem de voz com o registro das expressões injuriosas – ID 15761080).

D. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a empresa sequer refutou a existência de ligação telefônica, que originou o protocolo n. 20174965952446, a qual comprovaria a versão dos fatos narrada pelo consumidor – CPC, Art. 373, inciso II), revela-se que a situação vivenciada extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e objetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).

E. Em relação ao quantum do dano moral, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.

F. Desse modo, urge a redução proporcional da estimativa do dano extrapatrimonial de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais), em especial porque não há evidências de que os fatos tenham causado outros dissabores mais graves ao seio social, pessoal ou familiar da parte recorrida. Nesse diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar o dano moral derivado da conduta inadequada e desrespeitosa do preposto da requerida, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par do princípio da proibição de excesso. Estimativa ora arbitrada (R$ 3.000,00) condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT (1a T. Recursal, Acórdão 1230118, DJE 05.3.2020; 2a T. Recursal, Acórdão 1235048, DJE 16.3.2020; 3a T. Recursal, Acórdão 1237607, DJE 02.4.2020).

III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor arbitrado para reparação dos danos morais (agora R$ 3.000,00 – três mil reais). Sem custas nem honorários (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).